Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LESÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal, prevista no art. 129, §1o, incisos I e III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se a conduta configura o crime de lesão corporal ou se há ausência de dolo capaz de ensejar absolvição; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa, a justificar a conduta do réu; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal grave para a modalidade simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade e a autoria delitiva quanto o dolo do agente para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. 3.1. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. No caso, há nebulosidade relevante envolvendo a dinâmica delitiva e como as lesões efetivamente aconteceram, sendo o arcabouço probatório insuficiente para amparar a sentença condenatória. 4.1. Embora comprovada a lesão corporal grave praticada pelo apelante em desfavor da suposta vítima, há provas capazes de indicar a ocorrência de lesões recíprocas, porquanto também atingido por faca o sentenciado.
5. Com efeito, havendo fundada dúvida sobre qual dos denunciados teria agido sob o manto da excludente de ilicitude de legítima defesa, a aplicação do princípio do in dubio pro reo é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855888, 07243280620228070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 16/5/2024; Acórdão 1899969, 0707617-30.2021.8.07.0012, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 10/08/2024.; Acórdão 1622368, 07008130720208070004, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 17/10/2022; Acórdão 1377516, 07041396620208070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.